Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA REFERIDA VERBA NA DECISÃO PROLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe anterior condenação em honorários, considerando que o referido dispositivo legal fala em majoração de honorários já fixados, o que não ocorreu no caso em tela.
2.1. A não fixação de honorários na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público perante o Juízo de primeiro grau ocorreu em estrita observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp n o 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
3. Embargos de declaração rejeitados.